Tribunal: STF
Processo: RE 1487345
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos divergentes no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Improbidade administrativa. Ex-prefeito. Condenação. Dano ao erário e dolo. Tema 1.199 de repercussão geral. Lei nº 14.230/2021. Retroatividade. Ausência de divergência jurisprudencial. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Impossibilidade. Pressupostos de admissibilidade recursal não preenchidos. Art. 1.043, I e III, do CPC. Art. 330 do RISTF. Embargos rejeitados.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a declaração de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo efetivo à parte (pas de nullité sans grief). A omissão do nome de um dos advogados na publicação não gera nulidade se a parte, de fato, teve ciência da decisão e pôde recorrer, alcançando-se a finalidade do ato.



    2. Não se configura a alegada divergência jurisprudencial quando o acórdão embargado, ao aplicar a tese do Tema 1.199 da Repercussão Geral, conclui que a condenação por improbidade administrativa se baseou em condutas que evidenciaram o dolo e o efetivo dano ao erário, em conformidade com o novo marco normativo.



    3. A tese de que os autos deveriam ser remetidos à origem para reexame à luz da nova lei não prospera, pois o acórdão embargado já analisou a causa e concluiu que o juízo de condenação se manteve hígido, o que inviabiliza o conhecimento do recurso por demandar o reexame de fatos e provas, a teor da Súmula nº 279/STF.



    4. Embargos de divergência rejeitados.